Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002873-36.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA - CPF: 046.251.741-12 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO (ART. 213, CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) – IMPROCEDÊNCIA – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 213 DO CP – REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM
O PARECER.

“(...) o delito do art. 215-A do CP (importunação sexual) é afastado quando constatado que a prática criminosa se deu mediante violência ou grave ameaça, caso dos autos. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.049.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Inicialmente,
Phellipe Bruno de Lima Silva
foi condenado nos autos da Ação Penal n. 0004399-41.2015.8.11.0042, que tramitou
perante a
5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
Estupro na modalidade tentada
(art. 213 c/c art. 14, II, CP).

Irresignado com a sentença, tanto a defesa de
Phellipe
como o órgão ministerial interpuseram recurso de Apelação criminal perante este segundo grau de jurisdição. Enquanto a Defesa almejou a absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, o Ministério Público postulou a reforma do aludido édito para que
Phellipe
fosse condenado pela prática do crime de estupro consumado.

Os recursos foram distribuídos para a c. Segunda Câmara Criminal, e sob relatoria do
Exmo. Des.

Luiz Ferreira da Silva,
à unanimidade,
o apelo da Defesa foi desprovido e o do MP provido
para reconhecer como
consumado
o delito previsto no
art. 213, do CP
, e, por conseguinte, impor a
Phellipe Bruno

de Lima Silva
a pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
(Id. 201822154 - Pág. 2/11).

Após o trânsito em julgado (4.10.2023 – Id. 201822153 - Pág. 2), o ajuizou-se esta Revisão Criminal para requerer a
desclassificação da conduta para importunação sexual (art. 215-A do CP)
, sob o argumento de que a condenação seria
contrária à evidência dos autos
(Id. 201822151).

Nesta instância, a d.
PGJ
lançou parecer pela
improcedência
do pedido, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 202913681):

“Revisão Criminal. Estupro. Condenação contrária à evidência dos autos [desproporcionalidade da conduta diante da inovação legislativa que introduziu a figura típica do crime de importunação sexual]. Pedido de desclassificação. Responsabilidade Criminal. Conduta criminosa que, embora diversa da conjunção carnal [despir a roupa da vítima e chupar seus seios], foi praticada mediante violência. Conjunção carnal impedida porque a vítima resistiu às investidas do condenado
“com empurrões e gritos, até que alguém a ouviu e comunicou a polícia, que logo chegou ao local, fazendo com que cessasse o ato”
. Narrativa dos agentes policiais que atenderam a ocorrência no sentido de que
“depararam com a vítima gritando por socorro e completamente nua”
. Quadro que se torna
“inviável a desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual em razão do detalhamento da violência e grave ameaça no caso concreto”
(STJ, AgRg no HC n. 853.586/GO). Aresto do TJMT. Pretensão desclassificatória impertinente. Parecer pela improcedência.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Phellipe Bruno de Lima Silva
foi condenado à pena de
4 anos de reclusão, em regime aberto,
por ter, em
18.2.2015
, praticado o crime de Estupro na modalidade tentada (art. 213 c/c art. 14, II, CP), contra a vítima
Rayane Ketillin da Silva
.

Nesta Corte Revisora, ao examinar os recursos de Apelação Criminal n. 0004399-41.2015.8.11.0042, a Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do
Exmo. Des.

Luiz Ferreira da Silva,
à unanimidade, desproveu o recurso da defesa e proveu o recurso ministerial para reconhecer como consumado o delito previsto no art. 213, do CP, e, por conseguinte, impor a
Phellipe Bruno

de Lima Silva
a pena de
6 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, nos termos da ementa abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO, PELA DEFESA, E ALMEJADA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SUA CONDENAÇÃO PELA CONDUTA CONSUMADA – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DEFENSIVA E VIABILIDADE DO PLEITO MINISTERIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME COM A SIMPLES PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando a materialidade e a autoria delitivas restarem comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O momento consumativo do crime de estupro se dá com a simples prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, devendo ser afastada a incidência da causa de diminuição da pena referente à tentativa. Recurso defensivo desprovido e do Ministério Público provido.”

Após o trânsito em julgado (4.10.2023 – Id.

201822153 - Pág. 2)
, o ajuizou-se esta Revisão Criminal para requerer a desclassificação da conduta de
Phellipe
para importunação sexual (art. 215-A do CP), sob o argumento de que a condenação seria contrária à evidência dos autos, pois
“com a introdução do tipo penal da importunação sexual pela Lei nº 13.718/18, o legislador buscou um meio-termo entre o crime de estupro e a revogada contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor (artigo 61 da Lei das Contravenções Penais), sendo claramente desproporcional a punição por estupro da conduta antes equiparada à contravenção penal, restando claro que a inovação legislativa é mais benéfica ao apenado, sendo o caso da aplicação retroativa da novatio legis”
.

Inicialmente, cumpre destacar que a irresignação do revisionando revela-se extemporânea, visto que tanto a análise do conjunto probatório quanto a fixação da pena já foram apreciadas por este Tribunal. O acórdão foi proferido sob a vigência da Lei nº 13.718/18, cujo teor agora se busca aplicar em benefício do revisionando, sem que a defesa tenha suscitado qualquer questionamento acerca da tese desclassificatória à época.

De todo modo, seria inadmissível a desclassificação pretendida, pois o crime de Importunação Sexual (art. 215-A do Código Penal) tipifica a conduta de
“praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”
, sem prever como elementares a violência ou grave ameaça.

Em outras palavras, a
importunação sexual
caracteriza-se pela prática de ato libidinoso não consensual, visando à satisfação da própria lascívia ou de terceiros,
sem
o emprego de violência ou grave ameaça, violando a liberdade sexual da vítima. Por outro lado,
o crime de estupro
envolve a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso,
mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, representando uma ação mais invasiva e coercitiva sobre a integridade sexual, o que afasta por completo a possibilidade de enquadramento no delito menos grave de importunação sexual.

Eis a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o delito do art. 215-A do CP (importunação sexual) é afastado quando constatado que a prática criminosa se deu mediante violência ou grave ameaça, caso dos autos. (...)” (AgRg no REsp n. 2.049.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

No caso em apreciação, apesar de não ter havido conjunção carnal, a vítima afirmou com segurança em suas declarações judiciais, o que foi exaustivamente tratado quando da apreciação do recurso de apelação criminal, que o revisionando a segurou pelo braço exigindo que o acompanhasse para o mato.

A vítima relatou que, ao tentar resistir, foi empurrada pelo réu, que conseguiu despi-la, chupar seus seios, expor o pênis e tentar penetrá-la. Mesmo com a resistência da vítima, o revisionando persistiu em tocar seu pênis na vagina dela, enquanto ela suplicava para que ele parasse. Durante aproximadamente dez minutos, após tê-la despido, o réu continuou e foi interrompido apenas pela chegada da polícia ao local. Embora a vítima não tenha sofrido ferimentos físicos, o réu tapou sua boca para impedir que ela gritasse por socorro. Uma mulher que passava pelo local testemunhou os fatos e acionou a polícia. Ressalta-se que o réu era fisicamente mais forte que a vítima (Id.

201822157 - Pág. 35).

Nota-se que a vítima narrou com riqueza de detalhes que foi submetida pelo revisionando à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tudo mediante o uso de força física, ou seja, com violência. A vítima relatou, inclusive, que o réu tapava sua boca quando ela tentava gritar por socorro, ressaltando ainda que ele era fisicamente mais forte.

A propósito, o uso de violência pelo revisionando para a prática dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal é evidente nos autos, tanto que, não fosse o uso da força, a vítima teria conseguido se desvencilhar do revisionando e evitar a consumação dos atos libidinosos.

As declarações da vítima foram corroboradas pelos relatos dos policiais militares Fernando Marques de Souza e Deyveson Leonel Luis Pereira, que atenderam a ocorrência e afirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima gritando por socorro e completamente nua.

Diante desse contexto, resta claro que o ato libidinoso foi cometido mediante o emprego de violência, o que torna inviável a desclassificação da conduta para o crime de Importunação Sexual (art. 215-A do Código Penal), não havendo qualquer dúvida quanto à consumação do crime mais grave, previsto no art. 213 do Código Penal (Estupro).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo
im
procedente
esta ação de Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024